Tribunal: TJSP
Processo: 1010207-52.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE EDIFÍCIO PERANTE A MUNICIPALIDADE. Empreendimento com dois edifícios limítrofes no mesmo terreno, dos quais apenas um foi objeto de regularização. Exigência da Prefeitura à emissão de consentimento à regularização por parte do réu, não obtida. Pretensão à condenação do réu na obrigação de fazer, exibição de documentos e ressarcimento de honorários

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE EDIFÍCIO PERANTE A MUNICIPALIDADE. Empreendimento com dois edifícios limítrofes no mesmo terreno, dos quais apenas um foi objeto de regularização. Exigência da Prefeitura à emissão de consentimento à regularização por parte do réu, não obtida. Pretensão à condenação do réu na obrigação de fazer, exibição de documentos e ressarcimento de honorários contratuais. Sentença de procedência parcial. Insurgência pelo autor. Descabimento. SENTENÇA EXTRA PETITA. Pedido formulado de condenação do réu à obrigação de fazer consistente em prestar anuência com a regularização de obra pleiteada pelo autor junto à municipalidade. Declaração de vontade que foi substituída pelo comando judicial, na forma do artigo 501 do CPC. Substituição que não dependia de requerimento da parte e que tem por objetivo assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Vício não verificado. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pedido de exibição voltado a "todo e qualquer documento solicitado pela Municipalidade. Impossibilidade de desenvolvimento da demanda sem que haja mínima individuação dos documentos cuja exibição é pretendida, sob pena de violação à obrigação de formulação de pedido certo e ao próprio direito de defesa do réu. Pretensão, ademais, que não foi objeto de prévia solicitação extrajudicial, com recusa ou omissão. Pedido corretamente afastado. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Ressarcimento de despesas com contratação de advogado para o ajuizamento da demanda que é indevido, sendo o ato de contratação de livre escolha da parte. Cabível a responsabilização do perdedor apenas pelos honorários sucumbenciais. Precedentes STJ e TJSP. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010207-52.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
FRATELLI CATELLANI, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM REGINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010207-52.2016.8.26.0011 -Voto no 2.776
2
APELAÇÃO No 1010207-52.2016.8.26.0011
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: CONDOMÍNIO FRATELLI CATELLANI
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM REGINA
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ PROLATOR: THÉO ASSUAR GRAGNANO
VOTO N.o 2776
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE
EDIFÍCIO PERANTE A MUNICIPALIDADE. Empreendimento
com dois edifícios limítrofes no mesmo terreno, dos quais apenas um
foi objeto de regularização. Exigência da Prefeitura à emissão de
consentimento à regularização por parte do réu, não obtida. Pretensão
à condenação do réu na obrigação de fazer, exibição de documentos e
ressarcimento de honorários contratuais. Sentença de procedência
parcial. Insurgência pelo autor. Descabimento. SENTENÇA EXTRA
PETITA. Pedido formulado de condenação do réu à obrigação de
fazer consistente em prestar anuência com a regularização de obra
pleiteada pelo autor junto à municipalidade. Declaração de vontade
que foi substituída pelo comando judicial, na forma do artigo 501 do
CPC. Substituição que não dependia de requerimento da parte e que
tem por objetivo assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Vício
não verificado. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pedido de exibição
voltado a “todo e qualquer documento solicitado pela Municipalidade.
Impossibilidade de desenvolvimento da demanda sem que haja
mínima individuação dos documentos cuja exibição é pretendida, sob
pena de violação à obrigação de formulação de pedido certo e ao
próprio direito de defesa do réu. Pretensão, ademais, que não foi
objeto de prévia solicitação extrajudicial, com recusa ou omissão.
Pedido corretamente afastado. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
Ressarcimento de despesas com contratação de advogado para o
ajuizamento da demanda que é indevido, sendo o ato de contratação
de livre escolha da parte. Cabível a responsabilização do perdedor
apenas pelos honorários sucumbenciais. Precedentes STJ e TJSP.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO FRATELLI
CATELLANI contra a r. sentença de fls. 208/210, cujo relatório se adota, que: a) extinguiu,
sem julgamento do mérito, o pedido de exibição de documentos; b) julgou parcialmente
procedente a ação, para suprir a vontade do réu CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM
REGINA quanto à anuência para regularização, perante a Municipalidade, do edifício do
condomínio FRATELLI CATELLANI erigido no imóvel de matrícula 12.915 do 10o
Registro de Imóveis de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010207-52.2016.8.26.0011 -Voto no 2.776
3
Estabelecida a sucumbência recíproca, cada parte foi condenada
a arcar com 50% das custas e despesas processuais e a pagar aos advogados da parte contrária
honorários de 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação.
Em seu apelo autor afirma não ter condições de especificar os
documentos que a Municipalidade possa a vir requerer enquanto perdurar o processo de
regularização da edificação e que estejam em poder do réu, sendo estes parâmetros suficientes
para que se reconheça a existência de pedido certo e determinado, na forma do artigo 324 do
CPC. Caso contrário, terá que ajuizar uma nova demanda cada vez que houver uma nova
negativa do apelado, sobrecarregando ainda mais o Judiciário, o que visou evitar com a
imposição da multa em caso de negativa de exibição indevida, com a execução em
cumprimento de sentença. Busca a reforma do julgado para determinar que o apelado exiba
todo e qualquer documento solicitado pela municipalidade, inclusive futuros, visando a
regularização do condomínio edifício apelante, inclusive com imposição de multa diária em
caso de descumprimento.
Alega, ainda, que foi concedido pedido que não formulou, pois
não postulou suprimento da vontade do apelado para anuir com a regularização perante a
Municipalidade, mas sim na obrigação de fazer de prestar anuência com a regularização de
obra pleiteada pelo autor junto à municipalidade, o que requer.
Por fim, insiste na condenação do réu ao pagamento de
honorários advocatícios contratuais despendidos pelo autor para solução do impasse (fls.
189/194).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 227/231).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010207-52.2016.8.26.0011 -Voto no 2.776
4
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais, onde o autor alega que está assentado sobre o mesmo terreno que o condomínio réu,
descrito na matrícula n. 12.915 do 10o CRI de São Paulo/SP, e que ao buscar a regularização
junto à Municipalidade, dentre outras exigências foi apontada a necessidade de autorização
dos condôminos do edifício JARDIM REGINA, já que ambos empreendimentos estão
situados no mesmo terreno. Não tendo obtido a autorização, ingressou com a ação destinada a
compelir o réu a promovê-la, além de fornecer documentos que venham a ser solicitados pela
Municipalidade, tudo sob pena de multa diária, bem como a ressarci-lo pelas despesas com
honorários contratuais.
A r. sentença deu adequada solução à lide e deve ser preservada.
A empresa Edifica Incorporações S/A, proprietária do terreno de
matrícula n. 12.915 do 10o CRI de São Paul, averbou a incorporação dos edifícios FRATELI
CATELLANI e JARDIM REGINA, que seriam construídos nas ruas Harmonia, 927 e
Girassol 964, respectivamente (fls. 14/19 e 46/79).
Em razão do abandono da construção, os adquirentes se
reuniram e criaram associação para término das obras, nos moldes da Lei n. 4.591/64, de
modo que ambos os edifícios foram concluídos, mas apenas o JARDIM REGINA foi objeto
de regularização, com averbação da construção, especificação do condomínio e abertura das
matrículas das unidades autônomas.
Restou demonstrado nos autos que na busca da regularização do
segundo edifício, a Municipalidade exigiu, no processo administrativo correspondente
(processo n. 2015-0.015.321-0, fls. 23/25, 27 e 80/166; comunicado n. 20169401, fls. 27, 139
e 196) a autorização dos condôminos do Edifício Regina, o que não foi obtido junto ao réu, de
modo que o objetivo da ação, em relação a este tema, era compelir o réu a prestar anuência à
regularização da obra junto à Municipalidade.
Sem razão o apelante quando afirma que a sentença foi "extra
petita" em relação a esta pretensão, pois o pedido formulado na inicial era de emissão de
declaração por parte do réu anuência à regularização e portanto, nada mais fez o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010207-52.2016.8.26.0011 -Voto no 2.776
5
magistrado do que aplicar o disposto no artigo 501 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar
procedente o pedido, uma vez transitada em jugado, produzirá todos os efeitos da declaração
não emitida”.
É de se estranhar a insurgência do autor-apelante, pois a
substituição da declaração emanada da parte pelo comando da sentença é medida que assegura
a efetividade à prestação jurisdicional, produzindo efeitos que independem de qualquer
comportamento protelatório ou impeditivo da parte.
Logo, não procede a irregularidade apontada, pois a obrigação
de fazer o réu prestar anuência equivale ao suprimento da vontade pelo comando judicial, em
substituição autorizada pela legislação e que independe de requerimento da parte.
Tampouco merece reforma a pretensão em relação à exibição de
documentos, pois é requisito da medida que os documentos sejam especificados, de forma a
que a parte, a quem se impõe a obrigação de trazê-los à exibição, tenha condições de atender a
providência. E isso fica claro quando se constata que a não apresentação resulta em
consequências, e não poderia se impor de forma genérica a apresentação de “todo e qualquer
documento solicitado pela Municipalidade”, quando não se sabe se o réu possui referidos
documentos em seu poder e portanto, a medida estaria a violar o próprio direito de defesa em
relação aos motivos da não exibição.
Lembre-se, a teor do artigo 322 do CPC, que o pedido deve ser
certo, e conforme ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“pedido certo seria o que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante à
qualidade, que no referente à extensão e qualidade; pedido determinado seria aquele que
externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado” (Comentários
ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT, 2015, pág. 892).
Por outro lado, considerando que já há procedimento
administrativo em curso, não havia maior obstáculo à realização de diligências pela parte de
forma a verificar, antecipadamente, quais documentos necessários à regularização junto à
Prefeitura e que estariam em poder do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010207-52.2016.8.26.0011 -Voto no 2.776
6
Observe-se,
ainda,
que
sequer
houve
previa
tentativa
extrajudicial de obtenção de qualquer documento junto ao réu, fruto de negativa ou omissão,
pois a notificação constante a fls. 28 é restrita ao consentimento dos condôminos;
Assim, bem andou o juízo “a quo” ao refutar a pretensão de
exibição, pela formulação de pedido genérico.
Finalmente o pedido de reembolso dos honorários contratuais
não se justifica, pois fruto de livre escolha da autora, não pode ser imputado à parte adversa,
que responde apenas por honorários sucumbenciais.
Os honorários que integram as perdas e danos referidas no artigo
393 do Código Civil são apenas aqueles relativos à atuação extrajudicial do advogado, se
verificada, ao passo que na atuação judicial do advogado, a condenação do vencido se limita
aos honorários de sucumbência, não havendo previsão legal para se acrescentar uma
condenação ao ressarcimento dos honorários contratuais.
Nesse sentido diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
RESSARCIMENTO.
INADMISSIBILIDADE. 1. Os custos decorrentes da contratação de advogado
para o ajuizamento de ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de
atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação
judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de
direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo
acesso à Justiça. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no AgRg no REsp
1478820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)
"PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios contratuais
não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos,
conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002.
Precedentes: REsp 1.480.225/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 11/9/2015; AgRg no REsp 1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/9/2015; AgRg no REsp 1.481.534/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010207-52.2016.8.26.0011 -Voto no 2.776
7
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/8/2015). 2. Agravo
Regimental não provido" (AgRg no AREsp 746.234/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe
19/11/2015)
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DANO
INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. 'A
contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não
enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao
exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e
acesso à Justiça' (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator
Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. No mesmo sentido: EREsp
1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de
28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp
430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de
19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp
1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe de 26/08/2015. 3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da
OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, preveem as espécies de
honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os
sucumbenciais. 4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de
Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e
não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e
seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade
do condenado. 5. Embargos de divergência rejeitados." (EREsp 1507864/ RS,
Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20/04/2016, DJe 11/05/2016).
No mesmo sentido precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
"(...) Pretensão da autora ao reembolso dos honorários
advocatícios
contratuais
despendidos
no
ajuizamento
de
demanda.
Impossibilidade. O Estatuto da Advocacia, ao atribuir ao advogado os
honorários arbitrados judicialmente decorrentes da sucumbência (e não à
parte vencedora), não imputou ao vencido o pagamento de honorários
contratados. Nada mudou no regime de compensação dos honorários
advocatícios do vencedor, porque continuam regulados pelo art. 20 do Código
de Processo Civil, de modo que ao vencido deve ser imputada a obrigação de
ressarcir essa verba uma única vez, e limitada aos percentuais ali
estabelecidos. Se a lei deu ao advogado o direito aos honorários que o vencido
deve pagar, por certo os tirou do vencedor" (TJSP, Ap.
4002030-53.2013.8.26.0011, rel. Carlos Alberto Garbi, 10a Câmara de Direito
Privado, j. 16/9/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010207-52.2016.8.26.0011 -Voto no 2.776
8
"Ação regressiva de cobrança Pretensão da autora ao
reembolso de valores pagos em ação declaratória de inexistência de débito c.c.
danos morais, em virtude de fraude no pagamento por meio de cheques
Cabimento Aplicação do CDC Responsabilidade objetiva do banco por danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro
no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do STJ) Comprovada a
abertura de conta corrente e emissão de cheques, mediante fraude Autora na
condição de terceira de boa-fé, recebeu os cheques como forma de pagamento
pelas
mercadorias
adquiridas
em
seu
estabelecimento
comercial
Impossibilidade de detectar a fraude Ausência de elementos probatórios a
demonstrar tenha a autora agido de forma desidiosa ao receber os títulos
como forma de pagamento Responsabilidade das instituições financeiras bem
evidenciada
Sentença
mantida
Recurso
negado.
Danos
materiais
Ressarcimento com despesas com honorários advocatícios contratuais
Descabimento Contratação de advogado para atuação judicial não integra
valor devido a título de reparação de perdas e danos, nos termos do art. 389,
395, 404 do CC Jurisprudência do STJ Sentença reformada Recurso provido,
nesta parte. Recurso provido em parte" (TJSP, Apelação
1017612-66.2016.8.26.0003 Relator(a): Francisco Giaquinto; Comarca: São
Paulo; 13a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/05/2017)
"PLANO DE SAÚDE Negativa de cobertura de tratamento
oncológico com radioterapia modulada (IMRT) Pleito cumulado com
indenização por danos materiais e morais Procedência parcial decretada,
afastando os pleitos reparatórios (...) - Honorários contratuais - Descabimento
Condenação não prevista na lei processual, limitada aos honorários
sucumbenciais Impossibilidade, ademais, de se impor à parte adversa o
reembolso de valores pactuados exclusivamente ao talante e conveniência do
autor
Recurso
parcialmente
provido"
(TJSP,
Apelação
no
1006014-82.2014.8.26.0554 (Relator(a): Galdino Toledo Júnior; Comarca:
Santo André; 9a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/03/2017)
Logo, impõe-se a integral manutenção da sentença, e por força
do disposto no artigo 85,§11 do CPC, frente ao trabalho adicional gerado pela interposição do
recurso, a majoração dos honorários sucumbenciais de 10 para 12% sobre o valor atribuído à
causa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA